Tribunal: TCU
Processo: 044.391/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.391/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriel Reis Almeida (CPF XXX.715.841-XX); Anderson Ruiz Gonçalves (CPF XXX.554.971-XX); Bernardo dos Santos Pinheiro (CPF XXX.082.561-XX); David da Silva Vieira (CPF XXX.819.081-XX); Guilherme da Silva Ferreira (CPF XXX.332.431-XX); Lauro Henrique Simplício Martins (CPF XXX.592.991-XX); Leandro Ortiz da Silva Barreto (CPF XXX.076.461-XX); Otávio Guilherme Fonseca de Oliveira (CPF XXX.173.721-XX); Petterson Roberto de Moraes Paulino (CPF XXX.231.638-XX) e Renan Luiz Feitosa Pereira (CPF XXX.071.021-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.